Tribunal: TJDFT
Processo: 0710768-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. suspensão do cumprimento de sentença. ajuizamento de ação rescisória. indeferimento da tutela provisória pelo relator. Emenda Constitucional n. 113/2021. novo regime de correção e juros. incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. opção legislativa e de envergadura constitucional. inexigibilidade do título. matéria preclusa. art. 502 do cpc. dilação de prazo para apresentação de cálculos. ausência de óbice diverso para justificar nova oportunidade. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1- Pretende o agravante a suspensão do cumprimento de sentença, sob o pálio de que ajuizou ação rescisória em face da sentença exequenda e na qual foi requerida tutela provisória. No entanto, a tutela provisória foi indeferida pelo relator da ação rescisória, juiz natural para decidir a matéria, consoante se verifica dos respectivos autos.
2- A controvérsia recursal também reside na regra de transição fixada para a conversão do débito atualizado até novembro de 2021, para o novo regime de correção e juros inaugurado pela Emenda Constitucional n. 113/2021 e que determinou a correção dos débitos da Fazenda Pública pela SELIC. À luz da letra do texto constitucional, o próprio constituinte derivado determinou a incidência da taxa SELIC acumulada mensalmente. Portanto, trata-se de opção legislativa e de envergadura constitucional, não sujeita às limitações postas pela Lei da Usura.
3- Quanto à alegação acerca da inexigibilidade do título, o decisum recorrido aduziu que o executado pretende rediscutir matéria preclusa e imutável na forma do artigo 502 do diploma processual civil.
4- No que tange à necessidade de dilação de prazo, verifica-se que o agravante teve tempo hábil para apresentar os cálculos do montante que entende devido no prazo para impugnar o cumprimento de sentença e não demonstrou qualquer óbice que o impedisse de produzir o documento e nem tampouco fato superveniente que justificasse a concessão de nova oportunidade.
5- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.